Tribunal: TJSP
Processo: 1003713-20.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Apelação cível. Arbitramento de aluguel. Ação julgada parcialmente com relação a a ação e a reconvenção. Inconformismo dos réus, a respeito da titularidade do autor sobre o imóvel. Manutenção da sentença. Regularização da doação feita nos termos da Lei Municipal 4945/2009, quando a ré era casada com o autor, de modo que a ele também foi atribuída a propriedade. Imóvel matriculado em nome no

Ementa:
Apelação cível. Arbitramento de aluguel. Ação julgada parcialmente com relação a a ação e a reconvenção. Inconformismo dos réus, a respeito da titularidade do autor sobre o imóvel. Manutenção da sentença. Regularização da doação feita nos termos da Lei Municipal 4945/2009, quando a ré era casada com o autor, de modo que a ele também foi atribuída a propriedade. Imóvel matriculado em nome no casal. Aluguéis devidos. Majoração dos honorários de sucumbência. Recurso desprovido.